Tribunal: TJPA
Processo: 0004052-13.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004052-13.2008.8.14.0028

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

APELADO: MARIA GORETE DO NASCIMENTO NERES, FABIANA DO NASCIMENTO NERES, JOSE DE RIBAMAR NERES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ATROPELAMENTO COM MORTE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E POSICIONAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por concessionária de transporte coletivo e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada pelos pais de vítima fatal de atropelamento, reconhecendo a responsabilidade objetiva da empresa, fixando indenização por danos materiais (despesas funerárias), pensão mensal e condenando a seguradora nos limites da apólice.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a responsabilidade civil objetiva da concessionária pelo atropelamento de terceira não usuária do serviço; (ii) saber se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iii) verificar a adequação da condenação por danos materiais e do pensionamento fixado; (iv) definir a extensão da responsabilidade da seguradora denunciada à lide, inclusive quanto ao limite da cobertura e honorários.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, alcançando inclusive terceiros não usuários do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada, ônus que incumbia às rés (art. 373, II, do CPC), sendo insuficiente a conclusão de inquérito policial para afastar a responsabilidade civil, diante da independência das esferas cível e penal.
5. As despesas funerárias foram devidamente comprovadas por documento idôneo, inexistindo prova de sua irregularidade ou excesso, sendo devida a restituição integral.
6. O pensionamento é devido aos pais da vítima, ainda que inexistente prova formal de vínculo empregatício, admitindo-se a fixação com base em 2/3 do salário mínimo até os 25 anos e, após, 1/3 até a expectativa média de vida, conforme orientação jurisprudencial.
7. A seguradora responde nos limites da cobertura contratada para danos materiais causados a terceiros não transportados, até o teto da apólice, não havendo exclusão do pensionamento quando inserido na cobertura prevista.
8. O abatimento do seguro obrigatório depende de comprovação do efetivo pagamento, podendo ser apurado em liquidação.
9. Cabível a incidência da Taxa SELIC como índice único de atualização, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros não usuários, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
2. A culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade objetiva, exige prova robusta e inequívoca.
3. Na ausência de comprovação formal da renda da vítima, o pensionamento pode ser fixado com base em fração do salário mínimo, observada a expectativa média de vida.
4. A seguradora responde nos limites da cobertura contratada, incumbindo-lhe comprovar eventual fato excludente ou limitativo da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, parágrafo único, 944 e 948; CPC/2015, arts. 373, II, 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 591.874/MS (Tema 130), Plenário; STJ, AgInt no REsp 2.026.062/RS; STJ, Súmula 246.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer de ambos os recursos

e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Companhia de Seguros Aliança da Bahia
e
Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
José de Ribamar Neres
e
Maria Gorete do Nascimento Neres
, em decorrência do falecimento de sua filha, vítima de acidente de trânsito envolvendo ônibus de propriedade da empresa ré.

Consta dos autos que, em 22 de junho de 2007, a filha dos autores, foi vítima de atropelamento por ônibus pertencente à empresa Transporte Boa Esperança, vindo a falecer em razão dos ferimentos sofridos. Sustentaram os autores que o motorista trafegava em alta velocidade e não prestou socorro à vítima, pleiteando indenização por danos materiais, consistentes em despesas funerárias e pensionamento, bem como compensação por danos morais.

Regularmente citada, a empresa apresentou contestação e promoveu denunciação da lide à seguradora, com fundamento em contrato de seguro vigente à época do sinistro. A litisdenunciada aceitou a denunciação e apresentou defesa.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e procedente a lide secundária. O juízo
a quo
condenou a empresa Transporte Boa Esperança ao pagamento de: (i) pensão mensal aos autores, fixada em 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, e reduzida para 1/3 a partir de então, até a data em que completaria 70 anos; (ii) despesas de funeral no valor de R$ 4.300,00; e (iii) danos morais no montante de R$ 50.000,00 para cada genitor. A lide secundária foi julgada procedente para condenar a seguradora a reembolsar a ré nos limites da apólice (R$ 100.000,00), com juros de mora a partir do evento danoso.

A empresa ré opôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos critérios de atualização dos danos materiais,
os quais foram acolhidos
para esclarecer que o pensionamento seria corrigido pelo INPC, com incidência de juros de 1% ao mês, mantidos os demais termos da sentença.

Irresignada, a seguradora interpôs apelação (ID 13451687, 13451688 e 13451689) sustentando, em síntese, ausência de cobertura securitária para o pensionamento, limitação de sua responsabilidade aos exatos termos do contrato, inexistência de culpa da segurada, culpa exclusiva da vítima, ausência de comprovação da atividade remunerada da falecida, necessidade de abatimento de eventual valor recebido a título de DPVAT e impossibilidade de incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

A empresa Transporte Boa Esperança também interpôs apelação (ID 13451717), defendendo a inexistência de responsabilidade civil sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, impugnando a condenação por danos morais e materiais e, subsidiariamente, requerendo a redução dos valores fixados.

Apresentadas contrarrazões pelos autores (ID 13451691), pugnaram estes pela manutenção integral da sentença.

Em contrarrazões à apelação da seguradora (ID 13451693), a empresa Transporte Boa Esperança defendeu o desprovimento do recurso da seguradora, sustentando que a cláusula contratual previa cobertura para danos materiais causados a terceiros não transportados, no limite de R$ 100.000,00. Argumentou que o pensionamento possui natureza de dano material, por representar recomposição patrimonial decorrente da perda de renda que a vítima auferia, configurando lucros cessantes, razão pela qual estaria abrangido pela cobertura securitária. Sustentou, ainda, que, tendo a seguradora aceitado a denunciação da lide e assumido a posição de litisconsorte, deveria responder também pelas verbas sucumbenciais, nos termos do princípio da sucumbência.

Os recursos foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, excetuado o capítulo referente ao pensionamento, que foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 18397227).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial de ambos os recursos, sugerindo a limitação do pensionamento até a idade em que a vítima completaria 65 anos e a fixação dos juros moratórios devidos pela seguradora a partir da citação na lide secundária, mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda. pelo acidente que vitimou fatalmente a filha dos autores, bem como à extensão das condenações impostas a ela e à litisdenunciada Companhia de Seguros Aliança da Bahia.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade da empresa ré é objetiva. Tratando-se de concessionária de serviço público de transporte coletivo, aplica-se o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 591.874/MS (Tema 130 de Repercussão Geral), firmou a tese de que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, alcança também os danos causados a terceiros não usuários do serviço.

No caso concreto, a vítima não era passageira do coletivo, mas terceira não usuária, circunstância que não afasta a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária, conforme entendimento vinculante da Suprema Corte.

Igualmente incide o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consagrando a teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que desenvolve atividade que, por sua natureza, implica risco para terceiros, responde pelos danos dela decorrentes independentemente de culpa. A atividade de transporte coletivo de passageiros, por envolver veículos de grande porte em circulação constante, evidentemente expõe terceiros a risco acentuado.

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, conforme entendimento jurisprud~encial desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Vialoc Transporte de Passageiros Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a Narddie Navindra Menitah Sharma, vítima de acidente de trânsito causado por veículo da empresa agravante . A sentença de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 15.000,00 e os materiais em R$ 25.357,94. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a responsabilidade civil da empresa agravante pelo acidente de trânsito; (ii) apurar a existência de nexo causal entre o evento e os danos materiais e morais sofridos pela vítima; e (iii) verificar a adequação dos valores fixados a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 17 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e da prestação de serviço, independentemente da demonstração de culpa.
4 . O agravado é considerado consumidor por equiparação, justificando-se a inversão do ônus da prova, amparada nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor. 5. Os danos morais e materiais restam comprovados por boletim de ocorrência e laudo médico pericial, o qual indicou diagnóstico de pneumotórax traumático com necessidade de toracostomia . 6. Não houve prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo os elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo causal e a obrigação de indenizar. 7. A ausência injustificada do recorrido à audiência de instrução não afasta a responsabilidade da ré, pois a confissão ficta tem natureza relativa e deve ser valorada com o conjunto probatório . 8. Os valores fixados a título de danos materiais foram considerados proporcionais às lesões e aos gastos comprovados, não havendo impugnação específica aos orçamentos apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente ocorrido durante a prestação do serviço, independentemente de culpa.
2 . A inversão do ônus da prova é cabível em favor da vítima-consumidora por equiparação, desde que verossímil a alegação e caracterizada a hipossuficiência. 3. A confissão ficta por ausência de comparecimento à audiência não tem valor absoluto e deve ser apreciada em conjunto com as demais provas dos autos. 4 . Os valores arbitrados a título de indenização devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válidos quando não impugnados de forma específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 17; CC, art . 927; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1787318, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 16/06/2020; TJPA, ApCiv nº 0018513-97.2015.8 .14.0301, Rel. Des. Luana Santalices, j . 02/04/2024; TJPA, AI nº 0812066-17.2020.8.14 .0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 26/09/2023; TJTO, AC nº 50000609420058272713, Rel . Des. Ângela Prudente, j. 31/08/2022; TJMG, AC nº 51025776120208130024, Rel. Des . Cavalcante Motta, j. 06/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHEÇO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno .

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargar Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101403120118140006 26492125, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado). (grifos nossos)

No caso em apreço, o dano e o nexo de causalidade mostram-se devidamente comprovados nos autos. Consta o Boletim de Ocorrência Policial (ID 13451625, p. 2), no qual se registrou que o condutor do ônibus pertencente à empresa ré foi apresentado à autoridade policial em razão de atropelamento com vítima fatal. Soma-se a isso o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 13451639, p. 1), que atesta que a vítima deu entrada na unidade hospitalar apresentando fraturas na face e no crânio, bem como hemorragia interna, lesões essas decorrentes do acidente de trânsito e que culminaram em seu óbito.

Dessa forma, tais elementos documentais evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência do evento danoso e o nexo causal entre o atropelamento promovido pelo coletivo da requerida e o resultado morte.

Ambas as apelantes fundamentam o recurso na alegação de culpa exclusiva da vítima, sustentando que a conduta desta teria sido determinante para a ocorrência do sinistro, o que afastaria o dever de indenizar.

A empresa ré, para tanto, ampara-se precipuamente na conclusão do Inquérito Policial, que não indiciou o motorista, e em sua própria interpretação da prova oral.

Primeiramente, é princípio basilar do direito brasileiro a independência entre as esferas cível e criminal. A decisão de não indiciamento na esfera penal, onde se apura a existência de um ilícito-típico (crime), não vincula o juízo cível. Isso se torna ainda mais evidente no presente caso, onde a responsabilidade civil é objetiva. Na esfera cível, não se discute a
culpa
do motorista como pressuposto para o dever de indenizar, mas sim a existência do dano e do nexo causal com a atividade de risco da concessionária. A ausência de dolo ou culpa penal é, portanto, irrelevante para a configuração da responsabilidade civil objetiva.

Superada a questão do inquérito, a análise da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não apenas falha em corroborar a tese defensiva, como, na verdade, a enfraquece. A apelante alega que os depoimentos provam a culpa da vítima, mas, como bem consignou a sentença, a leitura atenta revela o oposto.

A testemunha Francisco Pereira da Luz, que presenciou o ocorrido, afirmou que a vítima já estava "terminando de atravessar a pista quando o ônibus da Boa Esperança colidiu com a mesma". A testemunha Evaldo Pereira da Luz, que trafegava atrás do coletivo, estimou a velocidade do ônibus em aproximadamente 70 km/h, velocidade manifestamente excessiva para o local.

Tais depoimentos, ao contrário de demonstrarem uma conduta imprudente e imprevisível da vítima, demonstram um quadro de negligência do preposto da apelante. Trafegar em velocidade incompatível com a via e atingir um pedestre que já concluía a travessia são condutas que demonstram a quebra do dever de cuidado objetivo exigido de um motorista profissional a serviço de uma concessionária de transporte público.

Dessa forma, a apelante não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, qual seja, o de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de fato exclusivo da vítima como causa única e determinante para o acidente (art. 373, II, do CPC).

Este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a alegação de culpa exclusiva da vítima, para romper o nexo causal em sede de responsabilidade objetiva, exige prova robusta, o que não ocorreu nos autos. Em julgado recente, este Egrégio Tribunal reafirmou tal posicionamento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE . FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO . HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SOBRE A CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima lastreada em frágil material probatório e refutada pelas testemunhas ouvidas na instrução processual
. 2. Em casos nos quais os pais ficam privados da existência de filhos menores em razão de ato ilícito “é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro”. Precedentes do STJ. 3 . Em relação aos danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo juízo de origem na monta de R$ 177.300,00 (cento e setenta e sete mil e trezentos reais) também se encontra dentro dos padrões estabelecidos para casos semelhantes (Precedentes do STJ e TJPA), além de estar em consonância com o princípio da razoabilidade e apresenta proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido. Ademais, atende às circunstâncias que envolveram os fatos, bem como leva em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não causa enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Precedentes . 4. Os honorários de sucumbência só incidem sobre o valor da causa se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00310033520078140301 18606989, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado). (grifo nosso).

Como se vê, a situação fática do precedente citado é análoga à dos presentes autos, onde a tese defensiva se mostra frágil e é diretamente contrariada pela prova testemunhal produzida em juízo.

Portanto, não comprovada a excludente de responsabilidade, e presentes o dano e o nexo causal, impõe-se a manutenção do reconhecimento do dever de indenizar.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise das demais insurgências deduzidas nos recursos.

No tocante aos danos materiais relativos às despesas funerárias, tanto a empresa de transporte quanto a seguradora sustentam inexistir comprovação do desembolso do valor de R$ 4.300,00, alegando, ainda, que o montante estaria “fora dos padrões de normalidade” para família de baixa renda e que inexistiriam documentos hábeis nos autos.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se verifica no ID 13451625, fl. 08, consta nos autos comprovante da despesa funerária, documento que goza de presunção relativa de veracidade e que não foi impugnado de forma específica quanto à sua autenticidade. As apelantes limitaram-se a levantar mera dúvida retórica acerca do valor, sem produzir qualquer elemento probatório apto a infirmar o documento apresentado.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia às rés demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Não basta alegar que o valor seria elevado ou incompatível com a condição econômica da família; era necessário comprovar eventual falsidade, inexatidão ou superestimação da despesa, o que não ocorreu.

Ademais, não procede o argumento de que o valor estaria “fora dos padrões de normalidade”. Despesas funerárias envolvem múltiplos custos (urna, velório, taxas cemiteriais, traslado, serviços correlatos), não se mostrando o montante fixado desarrazoado ou extraordinário a ponto de autorizar presunção de irregularidade. A concessão da gratuidade da justiça, por sua vez, não impede que a família arque com despesas emergenciais decorrentes do falecimento de ente querido, muitas vezes mediante auxílio de terceiros ou parcelamentos, circunstância que não desnatura o direito à restituição.

Também não há falar em enriquecimento sem causa ou aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil. A indenização por dano material mede-se pela extensão do dano efetivamente comprovado, e, no caso, houve demonstração documental do desembolso.

Portanto, devidamente comprovada a despesa com o funeral e inexistindo prova em sentido contrário, correta a condenação ao pagamento do valor de
R$ 4.300,00
, acrescido dos consectários legais fixados na sentença, devendo ser rejeitadas as alegações recursais nesse ponto.

A sentença condenou a ré ao pagamento de pensão mensal aos pais da vítima, no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que ela completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 a partir de então, até a data em que completaria 70 anos.

A seguradora em sua apelação, se insurge contra a condenação ao pensionamento, uma vez que os autores não teriam comprovado que a vítima exercia atividade remunerada, sem apresentação de recibo ou vínculo formal. Contudo, tal exigência não se coaduna com a realidade fática dos autos.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu que, embora não houvesse prova documental do vínculo empregatício, a prova testemunhal foi clara ao indicar que a vítima exercia atividade remunerada como diarista. Diante da ausência de prova do valor exato dos rendimentos, o magistrado aplicou a fixação da pensão com base no salário, em conformidade com o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE COM ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . PENSIONAMENTO. VALOR REDUZIDO DE 1 (UM) PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ .

1. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, reduzindo o valor do pensionamento de 1 (um) salário mínimo para 2/3 dele.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Valor adequado para fixação de pensionamento quando não comprovada a renda da vítima .

3. RAZÕES DE DECIDIR: O agravante limita-se a repetir os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida, sem apresentar fundamentos aptos a infirmar as razões de decidir. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência de comprovação da renda da vítima, o pensionamento deve ser calculado em 2/3 do salário mínimo, presumindo-se que 1/3 era destinado ao sustento próprio do falecido.

4 . DISPOSITIVO E TESE: Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES: Arts. 186, 927 e 948 do CC/02; Art . 1.021 do CPC/15.

6. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ - AgInt no REsp 2 .026.062/RS, AgInt no REsp 1.829.997/MG, AgInt no AREsp 1 .551.780/MS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator .

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente .

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08131854220228140000 30777959, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sendo assim, a ausência de prova documental do vínculo formal de trabalho não afasta o dever de pensionar, pois, em hipóteses como a dos autos, em que não se comprova precisamente a renda da vítima, a jurisprudência admite o arbitramento do pensionamento com base no salário mínimo.

No que tange ao termo final do pensionamento, a sentença fixou a obrigação até a data em que a vítima completaria 70 anos de idade. E, no ponto, entendo que o critério adotado deve ser mantido, por guardar consonância com a orientação jurisprudencial que utiliza como parâmetro a expectativa média de vida da vítima — aferida segundo os dados oficiais do IBGE — de modo a evitar soluções automáticas e dissociadas da realidade social.

Nesse contexto, não há razão para reduzir o termo final para 65 anos, pois a fixação até 70 anos se mostra compatível com a expectativa média de vida contemporânea e atende aos princípios da razoabilidade e reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa.

Superados os pontos relativos aos danos materiais e ao pensionamento, passo à análise da lide secundária, isto é, da responsabilidade da litisdenunciada Companhia de Seguros Aliança da Bahia perante a segurada Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda., nos limites da apólice contratada.

A sentença, ao julgar procedente a denunciação da lide, condenou a Companhia de Seguros Aliança da Bahia a reembolsar à ré Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda. o valor correspondente ao limite da cobertura securitária contratada para danos materiais causados a terceiros não transportados, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, além da condenação nas verbas sucumbenciais da lide secundária.

A seguradora sustenta, em síntese, que o pensionamento não estaria coberto, porquanto a apólice contemplaria a hipótese apenas se a vítima fosse passageira do veículo segurado. Não lhe assiste razão. Consta da apólice cobertura adicional para danos materiais causados a terceiros não transportados, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No caso concreto, é incontroverso que a vítima não era passageira, enquadrando-se, portanto, como terceira não transportada. E, para essa categoria, a cobertura existente é de danos materiais, dentro do teto contratado.

Quanto ao abatimento do seguro DPVAT, adoto os termos da sentença, que estão em conformidade com a jurisprudência:
“No caso em tela, caberia à parte ré comprovar o efetivo pagamento do seguro obrigatório DPVAT a fim de que fosse realizada a compensação na indenização, de acordo com o disposto na Súmula 246, STJ: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". Não há óbice de que tal comprovação seja verificada em eventual sede de liquidação de sentença”.

Por fim, não prospera a alegação da litisdenunciada acerca do afastamento dos honorários sucumbenciais, pois conforme disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, a sucumbência deve ser suportada pela parte vencida. Julgada procedente a denunciação da lide, resta caracterizada a sucumbência substancial da litisdenunciada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença nos seus próprios termos, e, de ofício, determino a incidência da Taxa SELIC, que engloba os juros de mora e a correção monetária, nos termos da fundamentação.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos de declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação do mérito da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2026